Tribunal: TJSP
Processo: 1009151-25.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestac ̧a~o de servic ̧o. Despesas me ́dico-hospitalares. Cobrança contra o paciente e responsável, que denunciaram à lide a empresa administradora do plano de saúde. Sentenc ̧a de procede^ncia. Pretensa~o da denunciada de reforma. DESCABIMENTO: A Lei no 9.656/98, no art. 10, V, veda a exclusão de cobertura de próteses, órteses e acessórios quando ligados ou indispensáveis ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestac ̧a~o de servic ̧o. Despesas me ́dico-hospitalares. Cobrança contra o paciente e responsável, que denunciaram à lide a empresa administradora do plano de saúde. Sentenc ̧a de procede^ncia. Pretensa~o da denunciada de reforma. DESCABIMENTO: A Lei no 9.656/98, no art. 10, V, veda a exclusão de cobertura de próteses, órteses e acessórios quando ligados ou indispensáveis ao próprio ato cirúrgico, tornando obrigatório o fornecimento destes materiais. É o caso do apelado, como se pode observar do laudo médico. A cirurgia, por si só, não surtiria efeito para o paciente, sem a implantação do marca-passo, cujo procedimento de implantação era essencial para a eficie^ncia do ato cirúrgico. É abusiva a cla ́usula contratual que exclui da cobertura o fornecimento do material imprescindível para a cirurgia, ainda que haja expressa limitação no contrato. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000334487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009151-25.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, são apelados SOCIEDADE
BENEFICENTE SÃO CAMILO, CAMILA REZENDE DE MELO BOAVENTURA
(JUSTIÇA GRATUITA) e OSVALDO REZENDE DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009151-25.2014.8.26.0020 -Voto no 26973
2
VOTO No
26.973.
A.C. No
1009151-25.2014.8.26.0020 SÃO PAULO
APTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APDO:
CAMILA REZENDE DE MELO BOAVENTURA E
OUTRO
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestac ̧a~o
de servic ̧o. Despesas me ́dico-
hospitalares. Cobrança contra o paciente e responsável, que
denunciaram à lide a empresa administradora do plano de saúde.
Sentenc ̧a de procede^ncia. Pretensa~o da denunciada de reforma.
DESCABIMENTO: A Lei no 9.656/98, no art. 10, V, veda a
exclusão de cobertura de próteses, órteses e acessórios quando
ligados ou indispensáveis ao próprio ato cirúrgico, tornando
obrigatório o fornecimento destes materiais. É o caso do apelado,
como se pode observar do laudo médico. A cirurgia, por si só, não
surtiria efeito para o paciente, sem a implantação do marca-passo,
cujo procedimento de implantação era essencial para a eficie^ncia
do ato cirúrgico. É abusiva a cla ́usula contratual que exclui da
cobertura o fornecimento do material imprescindível para a
cirurgia, ainda que haja expressa limitação no contrato. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 852/858, cujo relatório se adota, que, nos autos da ação de
cobrança ajuizada por Sociedade Beneficente São Camilo contra Camila
Rezende de Melo Boaventura e Osvaldo Rezende de Melo, que denunciaram
à lide Sul América Companhia de Seguro Saúde, julgou procedentes o pedido
principal e o pedido secundário para condenar a denunciada a pagar à autora
a quantia de R$41.102,22, com correção monetária desde a propositura da
ação e juros de mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009151-25.2014.8.26.0020 -Voto no 26973
3
A denunciada apela a fls. 861/870 sustentando que o tipo
de plano do paciente corréu prevê cobertura para o procedimento cirúrgico,
mas não para os materiais utilizados. Alega que obrigar a seguradora a
suportar despesas decorrentes de procedimentos excluídos do contrato
importa em alteração da comutatividade e do equilíbrio entre as partes
envolvidas. Argumenta que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser
restrita, de modo a evitar que se extrapolem os limites contratuais. Insurge-se
contra os honorários advocatícios, fixados de forma excessiva. Pleiteia o
provimento do recurso para reformar a r. sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 876/881 e
882/889.
É o relatório.
Inconformada com a procedência da ação, a denunciada
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
A autora ajuizou ação de cobrança contra os réus
buscando o recebimento de quantia referente a material (marca-passo)
utilizado em cirurgia de emergência, cujo reembolso foi negado pela empresa
administradora do plano de saúde, denunciada à lide.
Depreende-se dos autos que o paciente Osvaldo deu
entrada no hospital para tratamento de urgência utilizando-se do seu conve nio
meìdico, Sul América Sauìde, constando a corré Camila como responsável. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009151-25.2014.8.26.0020 -Voto no 26973
4
submetido a cirurgia e implantação de marca-passo.
A apelante recusou o reembolso da despesa referente ao
material, marca-passo, sob a justificativa de que não há previsão de cobertura
segundo as condições gerais do seguro contratado pelo paciente (fl. 18), que
cobre apenas a cirurgia.
Acontece que a Lei no 9.656/98, no art. 10, V, veda a
exclusão de cobertura de próteses, órteses e acessórios quando ligados ou
indispensáveis ao próprio ato cirúrgico, tornando obrigatório o fornecimento
destes materiais.
É o caso do apelado, como se pode observar do laudo
médico de fl. 94 que relata que o “paciente esteve internado por bloqueio AV
total em 18/08/2010. Necessitou uso de marcapasso provisório e após
evolução com instabilidade e problemas com o marcapasso provisório,
necessidade de implante de marcapasso definitivo, devido risco de morte”.
Cabe ressaltar, como visto acima, que só a cirurgia não
surtiria efeito para o paciente, sem a implantação do marca-passo, cujo
procedimento de implantação era essencial para a eficie^ncia do ato cirúrgico
realizado.
Desse modo, é abusiva a claìusula contratual que exclui
da cobertura o fornecimento do material imprescindível para a cirurgia, ainda
que haja expressa limitação no contrato.
Em caso semelhante jaì se pronunciou esta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009151-25.2014.8.26.0020 -Voto no 26973
5
“COBRANC ̧A.
DESPESAS
HOSPITALARES.
MARCAPASSO CARDIìACO E DEMAIS MATERIAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA. Hospital que pretende a
cobranc a de despesas relativas ao dispositivo marca-passo
cardiìaco implantado na paciente (correì) e demais materiais
utilizados. Acompanhante da paciente (correìu) que se
responsabilizou pelas despesas decorrentes da internac aÞo
e dos
materiais utilizados na cirurgia da paciente (correì) e que, ao
serem citados, denunciaram a lide aÌ seguradora de sauìde.
Sentenc a de procede ncia do pedido inicial e da denunciac aÞo
.
Negativa de cobertura pela seguradora denunciada. Alegac aÞo

de claìusula excludente de cobertura de colocac aÞo
de proìtese
marcapasso cardiìaco. Dispositivo indispensaìvel ao proìprio ato
ciruìrgico coberto pelo seguro sauìde. Abusividade da claìusula
do contrato de seguro de sauìde que admite a realizac aÞo
de
cirurgia, mas veda a colocac aÞo
de proìtese - Dever de a
seguradora de sauìde arcar com o custeio do dispositivo marca-
passo e demais materiais utilizados no procedimento ciruìrgico -
Sentenc a que deve ser mantida Honoraìrios recursais indevidos.
Ause^ncia de fixac aÞo
anterior, na r. sentenc a, de honoraìrios de
sucumbe ncia
-
RECURSO
DESPROVIDO”
(A.C.
no
1010769-42.2017.8.26.0006, Rela. Desa. Ângela Lopes, 9a
Ca^mara de Direito Privado).
Desse modo, é de rigor a condenação da apelante no
pagamento do valor cobrado pela autora em razão do material utilizado na
cirurgia do segurado.
Sem razão a apelante também com relação aos honorários
advocatícios, fixados de maneira adequada, com observância dos requisitos
do art. 85 do CPC, sendo descabida qualquer alteração.
Desta forma, não merece reparo algum a r. sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009151-25.2014.8.26.0020 -Voto no 26973
6
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR